Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-21.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709470-21.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZAP- SOUZA REPRESENTACOES EIRELI - ME APELADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Zap Souza Representações EIRELI ME contra a sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação revisional, julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, §2o). 3. A apelante não providenciou o preparo, mas pede a concessão da gratuidade de justiça (ID no 54730329). 4. É o necessário. 5. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. Na primeira instância, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID no 54728548) e as custas iniciais foram recolhidas. 10. Em sede recursal, a apelante pede a concessão de gratuidade, sob o argumento de que não possui recursos para arcar com as despesas processuais. Contudo, assim como na origem, não apresentou nenhum documento para justificar o seu pedido. Além disso, o objeto dos autos é o contrato de financiamento para aquisição de um caminhão Mercedes-Benz Actros 2651, no valor de R$ 854.530,72 (ID no 54728542). 11. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos ou equivalente; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do benefício. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro